Tribunal: TJPA
Processo: 0809575-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809575-32.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: VINICIUS SALES RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NÃO

CONHECEU O
HABEAS CORPUS
. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

SUBMISSÃO AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS E HÁBEIS A DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

2. A ação autônoma de impugnação como o
habeas corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem permite o revolvimento da matéria fático probatória, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
improvimento
do Agravo em
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0809575-32.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: VINICIUS SALES RODRIGUES DE OLIVEIRA (Defensoria Pública – Dr. Alexandre Bastos)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o writ.

Em 15/06/2023, o impetrante ingressou com
Habeas Corpus
em favor de Vinicius Sales Rodrigues de Oliveira, postulando a exclusão da qualificadora emprego de arma de fogo.

O
writ
deixou de ser conhecido, pois não é a via correta para revolver matéria fático probatória, tão pouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Inconformado, em 23/06/2023 o impetrante ingressou com Agravo Regimental, onde pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado.

Na condição de fiscal da Lei, a Procuradoria de Justiça manifestou-se em 22.08.2023 pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental impetrado contra a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
, o qual pretendia a exclusão da qualificadora emprego de arma de fogo sob alegada ilegalidade flagrante.

O
habeas corpus
é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal.

Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em situações
excepcionais
, diante de ilegalidade
inequívoca
, o que não verifico, nem de longe, na hipótese.

Entendo que a exclusão requerida pelo agravante é completamente inviável, posto que inquestionavelmente exige maior dilação probatória, inclusive com a produção e análise de laudo pericial acerca da arma de fogo utilizada.

Além disso, a sentença de pronúncia possui natureza meramente declaratória e diz respeito a um juízo de admissibilidade, cabendo ao Conselho de Sentença, cuja competência reserva o pleno exame dos fatos, emitir o juízo de valor a respeito de toda a matéria fática que reveste o caso.

Como asseverado na decisão monocrática, repito que o
Habeas Corpus
não demonstra a flagrante ilegalidade, muito menos é instrumento processual apto a refutar a referida matéria.

Neste sentido, também é o entendimento do STJ:

“É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (STJ – HC 198.934/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) (grifei).

Por todo o exposto, e com base no art. 266, §2º, do novo Regimento Interno desta E. Corte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Belém/PA, 04 de outubro de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 20/10/2023